Tribunal: TJDFT
Processo: 0734645-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. PONDERAÇÃO INCIPIENTE ADEQUADA. MANIFESTAÇÃO PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Na fase inicial da ação de alimentos, quando o demandado ainda não foi ouvido, a redução liminar da obrigação, em regra, deve ser realizada com cautela, sob pena de comprometer a subsistência do Alimentado.
2. Desse modo, revela-se plausível manter o valor arbitrado pelo órgão a quo, porquanto fixado initio litis, sem o crivo do contraditório, e em quantia razoável ao atendimento das necessidades imediatas do Agravado, menor impúbere, em obediência ao disposto no art. 1.703 do Código Civil, o qual assinala que compete a ambos os cônjuges contribuir, na proporção de seus recursos, para a manutenção dos filhos e não se trata de quantia exorbitante, não sendo capaz de onerar, sobremaneira, o Agravante.
3. Recurso improvido.